Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. AFASTAMENTO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) se a confissão espontânea deve produzir efeito redutor além da compensação já realizada com a reincidência; (iii) se a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal configura “bis in idem” em relação à incidência da Lei Maria da Penha; (iv) a viabilidade de substituição da pena ou concessão de suspensão condicional; (v) a manutenção do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida, pelas mensagens enviadas pelo réu e pela confissão do acusado em juízo, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem exclui a tipicidade da conduta.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
6. A incidência da Lei n. 11.340/2006 opera no plano processual e procedimental, sem majorar materialmente a pena, ao passo que a agravante do artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal atua na segunda fase da dosimetria como causa de exasperação da sanção. Cuida-se de institutos com funções distintas e planos de incidência diversos, inexistindo bis in idem.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do apelante e o óbice da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, a reincidência inviabiliza a suspensão condicional da pena.
8. Mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à capacidade econômica do acusado, sem prejuízo de complementação na esfera cível.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.